Tribunal: TJSP
Processo: 1108080-13.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de empreitada. Ação de cobrança proposta pela prestadora de serviço sob a alegação de que a avença foi rescindida sem que fosse devidamente remunerada pelo trabalho realizado. Sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar uma das corrés, Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A, ao pagamento de R$ 5.199,84, fixando por equidade honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de empreitada. Ação de cobrança proposta pela prestadora de serviço sob a alegação de que a avença foi rescindida sem que fosse devidamente remunerada pelo trabalho realizado. Sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar uma das corrés, Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A, ao pagamento de R$ 5.199,84, fixando por equidade honorários advocatícios em benefício dos patronos das rés em R$ 1.000,00.

1. Apelo da autora.

1.1. Legitimidade passiva. Contrato de empreitada firmado pela requerente com SP 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Posição de tomadora de serviço cedida para Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A/Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A. Pretensão da recorrente de manutenção de todas no polo passivo da ação. Quanto à SP-46, laudo pericial atesta que os serviços objeto de cobrança foram realizados após a sucessão contratual. Além disso, à vista da boa-fé objetiva, a prestadora de serviços prosseguiu na negociação do contrato com as Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A/Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A demonstrando de modo duradouro o aperfeiçoamento da posição. Além disso, negociação que culminou na rescisão foi realizada com a Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A. Assim, também à luz da boa-fé objetiva, deve ser mantida no polo passivo da ação a Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A. Recurso da autora provido em parte neste tópico.

1.2. Laudo pericial. Prova não padece dos defeitos alegados pela requerente. Visita in loco realizada pelo perito. Produção da prova que se deu, entretanto, substancialmente através da análise de documentos apresentados pelas partes. Impossibilidade de avaliação da obra tal como deixada pela recorrente ante o decurso do tempo. Conclusão que, embora parte do serviço prestado pela autora não tenha sido remunerado, requeridas tiveram que realizar "resserviços" para correção de vícios decorrentes de falhas na execução da obra pela apelante. Nexo de causalidade verificado entre os danos e a conduta da recorrente.

1.3. Cerceamento de defesa. Não verificação. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Discussão de cunho eminentemente técnico. Inteligência do art. 370, parágrafo único. Devida intimação das decisões que solicitaram esclarecimentos dos peritos. Oportunizada juntada de documentos. Contraditório e ampla defesa observados.

1.4. Compensação, ônus da prova e sentença extra petita. Laudo pericial apurou créditos da autora decorrentes da prestação do serviço e gastos das tomadoras com a reparação dos vícios. Compensação das quantias resultou em crédito em favor da requerente de R$ 5.199,84. Possibilidade de compensação sem pedido reconvencional. Defesa de mérito indireta. Economia e celeridade processual. Precedentes do STJ e desta Corte. Ao demonstrar vícios na prestação do serviço, partes comprovaram fato extintivo do direito da autora, desincumbindo-se, assim, de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC). Abatimento dos valores pagos para reexecução do serviço não implica em aumento dos limites objetivos da lide. Pelo saldo remanescente da compensação, outrossim, ficam solidariamente obrigadas as corrés Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A e Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A, posto que, reconhecida a legitimidade passiva desta última, a condenação a ela se estende.

1.5. Prescrição e decadência. Inaplicabilidade ao caso do prazo decadencial do artigo 608, parágrafo único, do CC. Pretensão de ressarcimento por descumprimento contratual. Incidência do prazo prescricional decenal do artigo 205 do CC. Precedentes.

1.6. Enriquecimento sem causa. Não verificação. Dever da recorrente de prestar o serviço tal como previsto contratualmente. Vícios importaram em prejuízo às tomadoras. Responsabilidade pela má-prestação do serviço.

1.7. Deficiência de fundamentação na sentença. Inocorrência. Argumentos relevantes enfrentados. Razões de decidir indicadas com clareza.

2. Apelo da corré SP 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

2.1. Legitimidade recursal. Parte pode recorrer em nome próprio dos honorários advocatícios. Legitimação extraordinária. Precedentes.

2.2. Pretensão de majoração de honorários sucumbenciais. Ação com conteúdo econômico aferível. Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Quantia compatível com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos causídicos. Recurso da ré SP46 provido.

3. Sentença reformada em parte: i) recurso da autora parcialmente provido para manter no polo passivo da ação a Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A, e, assim, estender a ela a condenação da Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A, ficando ambas as corrés solidariamente obrigadas ao pagamento à parte autora de R$ 5.199,84, quantia a ser corrigida pela tabela prática deste Tribunal desde o ajuizamento da demanda, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação; ii) recurso interposto pela corré SP 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda provido para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108080-13.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SP 46
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
apelado/apelante
FTA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
S/A,
Apelados
GRYPS
TAQUARAL
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A e GRYPS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da FTA e
deram provimento ao recurso da SP 46. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
2/23
amb
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100
Apelante/Apelada: SP 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apeladas:
Gryps
Taquaral
Desenvolvimento
Imobiliário
S/A
e
GRYPS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Apelante/Apelada: FTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Lúcia Schmidt Rizzon
Número de origem: 1108080-13.2015.8.26.0100
VOTO No 2070
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de empreitada. Ação de cobrança
proposta pela prestadora de serviço sob a alegação de que a
avença foi rescindida sem que fosse devidamente remunerada
pelo
trabalho
realizado.
Sentença
julgou
parcialmente
procedente a demanda para condenar uma das corrés, Gryps
Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A, ao pagamento de
R$ 5.199,84, fixando por equidade honorários advocatícios em
benefício dos patronos das rés em R$ 1.000,00.
1. Apelo da autora.
1.1. Legitimidade passiva. Contrato de empreitada firmado pela
requerente com SP 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Posição de tomadora de serviço cedida para Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A/Gryps Taquaral
Desenvolvimento Imobiliário S/A. Pretensão da recorrente de
manutenção de todas no polo passivo da ação. Quanto à SP-46,
laudo pericial atesta que os serviços objeto de cobrança foram
realizados após a sucessão contratual. Além disso, à vista da boa-
fé objetiva, a prestadora de serviços prosseguiu na negociação
do contrato com as Gryps Empreendimentos Imobiliários
S/A/Gryps
Taquaral
Desenvolvimento
Imobiliário
S/A
demonstrando de modo duradouro o aperfeiçoamento da
posição. Além disso, negociação que culminou na rescisão foi
realizada com a Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A.
Assim, também à luz da boa-fé objetiva, deve ser mantida no
polo passivo da ação a Gryps Empreendimentos Imobiliários
S/A. Recurso da autora provido em parte neste tópico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
3/23
amb
1.2. Laudo pericial. Prova não padece dos defeitos alegados pela
requerente. Visita in loco realizada pelo perito. Produção da
prova que se deu, entretanto, substancialmente através da análise
de documentos apresentados pelas partes. Impossibilidade de
avaliação da obra tal como deixada pela recorrente ante o
decurso do tempo. Conclusão que, embora parte do serviço
prestado pela autora não tenha sido remunerado, requeridas
tiveram que realizar “resserviços” para correção de vícios
decorrentes de falhas na execução da obra pela apelante. Nexo
de causalidade verificado entre os danos e a conduta da
recorrente.
1.3. Cerceamento de defesa. Não verificação. Desnecessidade de
produção
de
prova
testemunhal.
Discussão
de
cunho
eminentemente técnico. Inteligência do art. 370, parágrafo
único. Devida intimação das decisões que solicitaram
esclarecimentos
dos
peritos.
Oportunizada
juntada
de
documentos. Contraditório e ampla defesa observados.
1.4. Compensação, ônus da prova e sentença extra petita. Laudo
pericial apurou créditos da autora decorrentes da prestação do
serviço e gastos das tomadoras com a reparação dos vícios.
Compensação das quantias resultou em crédito em favor da
requerente de R$ 5.199,84. Possibilidade de compensação sem
pedido reconvencional. Defesa de mérito indireta. Economia e
celeridade processual. Precedentes do STJ e desta Corte. Ao
demonstrar vícios na prestação do serviço, partes comprovaram
fato extintivo do direito da autora, desincumbindo-se, assim, de
seu ônus processual (art. 373, II, do CPC). Abatimento dos
valores pagos para reexecução do serviço não implica em
aumento dos limites objetivos da lide. Pelo saldo remanescente
da compensação, outrossim, ficam solidariamente obrigadas as
corrés Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A e
Gryps
Empreendimentos
Imobiliários
S/A,
posto
que,
reconhecida a legitimidade passiva desta última, a condenação a
ela se estende.
1.5. Prescrição e decadência. Inaplicabilidade ao caso do prazo
decadencial do artigo 608, parágrafo único, do CC. Pretensão de
ressarcimento por descumprimento contratual. Incidência do
prazo prescricional decenal do artigo 205 do CC. Precedentes.
1.6. Enriquecimento sem causa. Não verificação. Dever da
recorrente de prestar o serviço tal como previsto
contratualmente. Vícios importaram em prejuízo às tomadoras.
Responsabilidade pela má-prestação do serviço.
1.7. Deficiência de fundamentação na sentença. Inocorrência.
Argumentos relevantes enfrentados. Razões de decidir indicadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
4/23
amb
com clareza.
2. Apelo da corré SP 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
2.1. Legitimidade recursal. Parte pode recorrer em nome próprio
dos
honorários
advocatícios.
Legitimação
extraordinária.
Precedentes.
2.2. Pretensão de majoração de honorários sucumbenciais. Ação
com conteúdo econômico aferível. Aplicação do art. 85, § 2o, do
CPC. Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa. Quantia compatível com a complexidade da demanda e o
trabalho desenvolvido pelos causídicos. Recurso da ré SP46
provido.
3. Sentença reformada em parte: i) recurso da autora
parcialmente provido para manter no polo passivo da ação a
Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A, e, assim, estender a
ela a condenação da Gryps Taquaral Desenvolvimento
Imobiliário S/A, ficando ambas as corrés solidariamente
obrigadas ao pagamento à parte autora de R$ 5.199,84, quantia a
ser corrigida pela tabela prática deste Tribunal desde o
ajuizamento da demanda, acrescida de juros de 1% ao mês desde
a citação; ii) recurso interposto pela corré SP
46
Empreendimentos Imobiliários Ltda provido para arbitrar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor
atualizado da causa
1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por SP 46
Empreendimentos Imobiliários Ltda (fls. 2781/2785) e FTA Desenvolvimento
Imobiliário S/A (fls. 2791/2821) contra a r. sentença (fls. 2742/2749), integrada por
decisão subsequente (fls. 2758) que, nos autos de cobrança movida pela segunda
recorrente em face da primeira e de Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A e
Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A, julgou parcialmente procedente a demanda
para condenar a Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A a pagar à autora a
quantia de R$ 5.199,84, corrigida desde o ajuizamento da demanda, acrescida de juros de
1% ao mês a contar da citação. Sucumbente a autora em maior parte, atribuiu-se a ela o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em
benefício de cada um dos patronos das corrés, estes fixados por equidade em R$
1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
5/23
amb
Sustenta a primeira recorrente, em síntese, que os honorários
sucumbenciais arbitrados na sentença impugnada não observam o critério estabelecido
pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, defende que, diante do valor
dado à causa, R$ 423.448,36, a verba deveria corresponder a, no mínimo, 10% da
quantia. Assevera ainda que não foi devidamente explicitada a razão para arbitramento
por equidade. Desta forma, requer a reforma da sentença para os honorários advocatícios
sejam fixados em no mínimo 10% do valor atualizado da causa.
A segunda recorrente, por sua vez, narra, em resumo que firmou
contrato de empreitada com a SP 46 Empreendimento, que veio a ser sucedida por Gryps
Empreendimentos Imobiliários S/A e Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A
na respectiva avença, isto é, na administração do empreendimento Campos do Conde.
Relata que as sucessoras optaram pela rescisão do contrato sem que, todavia, fosse
devidamente remunerada pela execução da obra no empreendimento, o que ensejou a
propositura desta demanda. Informa que ao longo do processo se realizou perícia de
engenharia que, a despeito de ter reconhecido que parte do serviço não foi efetivamente
remunerado, de maneira indevida identificou valores a serem abatidos em virtude de
supostos defeitos na obra. Assim, afirma que, acolhendo a compensação informada pelo
perito, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer o crédito
de R$ 5.199,84 devido apenas pela corré Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário
S/A. Segundo a recorrente, porém, a sentença padece de manifesta incorreção devendo
ser reformada em razão dos seguintes argumentos: i) Legitimidade Passiva das Corrés
Informa a agravante que o contrato foi inicialmente firmado com a SP 46
Empreendimentos Imobiliários Ltda, sendo que se previu expressamente que a avença
obrigaria as partes e seus cessionários e sucessores a qualquer título, de forma que, não
obstante a sentença tenha reconhecido que o crédito buscado tenha fato gerador posterior
à sucessão, a parte permanece obrigada por expressa disposição contratual. Quanto à
Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A, relata que esta teve sua ilegitimidade
reconhecida em razão de no segundo aditamento contratual constar apenas a Gryps
Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A. Segundo a recorrente, entretanto, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
6/23
amb
aditamento jamais se efetivou, visto que não foi assinado pelos contratantes, já que, antes
disso, a parte contrária decidiu pela rescisão da avença. Pontua, ademais, que a Gryps
Empreendimentos e a Gryps Taquaral são empresas do mesmo grupo, sendo esta última
sociedade de propósito específico, que pode se encontrar esvaziada em decorrência do
término da atividade para a qual foi constituída; ii) Sentença Extra Petita Argumenta a
recorrente que a ação teve por único objeto o reconhecimento de crédito decorrente de
não remuneração por serviços por ela prestados. Neste sentido, afirma que as requeridas
não formularam expresso pedido de compensação em razão de supostos vícios na
prestação de serviço. Esclarece que as corrés Gryps Empreendimentos e a Gryps
Taquaral afirmaram que o ressarcimento em razão dos supostos defeitos seria buscado
em ação de cobrança oportuna. Assim, defende a cassação da sentença por manifesta
nulidade; iii) Decadência do direito de reparação Afirma que, nos termos do artigo 618,
parágrafo único, do Código Civil, é de 180 dias o prazo decadencial para propositura de
ação que vise reparação decorrente de contrato de empreitada, contados a partir do
aparecimento do vício ou defeito. Desta maneira, argumenta que, de acordo com o laudo
pericial, a Gryps teria manifestado ciência dos supostos vícios em 21.11.2013, através de
e-mail enviado por seu sócio. Portanto, de acordo com a recorrida, ainda que existisse o
direito à compensação, este já teria perecido em virtude do decurso do prazo decadencial;
iv) Prescrição da pretensão de reparação Alega que, conforme disposição do artigo
206, § 3o, V, do Código Civil, eventual pretensão compensatória das corrés já estaria
coberta pelo manto da prescrição; v) Cerceamento de defesa Sustenta que o laudo
pericial, com base em simples planilhas, documentos unilaterais juntados pela parte
contrária, constatou os supostos defeitos, sem que sequer tenha procedido verificação in
loco. Assim, a fim de elucidar a questão, era necessária a produção de prova oral
mediante depoimento pessoal dos representantes das partes e de seus engenheiros. Desta
maneira, aduz que a ação foi julgada sem devida elucidação da controvérsia fática.
Argumenta, ademais, que seu assistente técnico não teve acesso ao perito quando da
elaboração do laudo complementar, ao contrário das corrés; vi) Deficiência do laudo
pericial Informa que o perito incialmente concluiu que os reparos necessários atingiam
a monta de R$ 128.621,13, que, no laudo complementar foram acrescidos de R$
193.174,63 referentes a supostas deficiências relacionadas à obra que teriam resultado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
7/23
amb
por exemplo, em erosões no terreno do empreendimento. Argumenta que a conclusão do
perito judicial está baseada em grande medida em fotos e e-mail enviado pelo sócio da
Gryps noticiando deficiências nos muros de ala do desemboque das redes de águas
pluviais, além de dispositivos de amortização e dissipação que teriam sido executados
incorretamente, acarretando erosões no terreno do empreendimento. Assevera que o
expert considerou verdade absoluta a planilha produzida unilateralmente pela Gryps, sem
nem sequer perquirir se os serviços foram efetivamente por ela realizados, se corretos os
valores dados e, sobretudo, se os defeitos eram realmente a ela atribuíveis. Portanto,
defende que as conclusões do laudo pericial não possuem qualquer embasamento técnico
ou objetivo, devendo sua nulidade ser reconhecida; vii) Defeito de fundamentação na
sentença De acordo com a agravante, sua impugnações ao laudo pericial não foram
analisadas e, portanto, afastadas, tendo adotado integralmente como razão de decidir as
conclusões do expert, sem apreciar as inconsistências noticiadas; viii) Inobservância do
ônus da prova Sustenta que se a defesa da parte contrária se amparava na existência
dos supostos de defeitos, era seu dever demonstrar quando teriam ocorrido, seus motivos,
os responsáveis, e apresentar provas do desembolso; ix) Enriquecimento sem causa
Alega que erosões/voçorocas constituem um processo natural do solo, surgido,
sobretudo, em áreas próximas a águas pluviais e que demandam a realização de
drenagem. Deste modo, aduz que a ocorrência de erosão, como em qualquer obra, era
esperada e não guarda qualquer relação com a qualidade do serviço prestado. Sustenta
que não era de sua responsabilidade o custeio dos reparos, tanto que, no início das obras,
outra voçoroca existente no terreno teve seu tratamento pago pela SP-46. Assim, sustenta
a existência de enriquecimento sem causa na medida em que lhe foi imputada
responsabilidade que era, na realidade, das corrés; x) Impossibilidade de compensação
Assevera que reclamações acerca de eventuais defeitos na prestação do serviço
dependiam de ação própria, ou, no mínimo, reconvenção nestes autos. Frisa que nem as
corrés postularam a compensação nesta demanda, nem isto seria possível, já que a
medida pressupõe a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Desta
maneira, diante dos argumentos apresentados, requer o provimento do recurso para que
seja anulada a prova pericial e, consequentemente, a cassada ou reformada a sentença
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
8/23
amb

Recursos tempestivos (fls. 2779) e preparados (fls. 2789/2790;
2824/2826; 2907/2908 e 21/24, estas últimas do incidente apensado, agravo interno no
1108080-13.2015.8.26.0100/50000).
Contrarrazões
apresentadas
(fls.
2833/2856;
2857/2866;
2867/2885).

As recorrentes manifestaram oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.1. Recurso de apelação da autora, FTA Desenvolvimento
Imobiliário S/A
Para melhor
expor os fatos apresentados, analisa-se
primeiramente o recurso interposto pela FTA Desenvolvimento Imobiliário, que
comporta parcial provimento para manter no polo passivo da ação a Gryps
Empreendimentos Imobiliários S/A, e, assim, estender a ela a condenação da Gryps
Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A, ficando ambas as corrés solidariamente
obrigadas ao pagamento à parte autora de R$ 5.199,84, quantia a ser corrigida pela tabela
prática deste Tribunal desde o ajuizamento da demanda, acrescida de juros de 1% ao mês
desde a citação.
2.1.1. Legitimidade passiva
O contrato de empreitada controvertido foi inicialmente firmado
entre FTA Desenvolvimento Imobiliário S/A e Scopel SP-46 Empreendimentos
Imobiliários Ltda
hoje SP 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda (fls. 69/98). No
entanto, nos termos do acordo comercial juntado as fls. 467/481, a Scopel
Desenvolvimento Urbano S/A cedeu à Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
9/23
amb
os seus direitos e obrigações decorrentes de quatro empreendimentos, dentre eles o
Campos do Conde Taquaral (Cláusula I, “c”).
Assim, conforme se verifica das mensagens eletrônicas juntadas
aos autos (documento 07), a negociação acerca da continuidade do contrato de
empreitada passou a ser feita diretamente com a Gryps Empreendimentos Imobiliários
S/A/Gryps Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A, quando, por fim, optou-se
pela rescisão da avença (fls. 239).
Neste contexto, é possível concluir que, à vista da boa-fé
objetiva, a prestadora de serviços prosseguiu na negociação dos valores com a Gryps
Empreendimentos Imobiliários S/A/Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A,
demonstrando de modo duradouro que aceitara a cessão da posição do contrato pela
SP-46 àquelas. Além disso, a partir da sucessão contratual, a responsabilidade passou a
ser da cessionária, isto em conformidade com a cláusula 9.1. do contrato de empreitada
(fls. 82).
Destaque-se, ademais, que, conforme constou expressamente do
laudo pericial, “os valores pleiteados pela REQUERENTE e calculados pelo signatário
se referem exclusivamente aos serviços prestados pela AUTORA em período posterior à
gestão do empreendimento pela Ré SP-46, ou seja, após a cessão deste pela Corré
GRYPS” (fls. 2474). Assim, o feito é mesmo improcedente em relação à SP-46
Empreendimentos Imobiliários.
Quanto à Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A, as
mensagens eletrônicas trocadas demonstram negociação acerca do contrato feita com
representantes da Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A (fls. 230 e 253). Assim,
também à luz da boa-fé objetiva, deve ser mantida no polo passivo da ação a Gryps
Empreendimentos Imobiliários S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
10/23
amb
2.1.2. Laudo pericial
A controvérsia dos autos cinge-se ao pagamento dos serviços
prestados pela FTA no empreendimento Campos do Conde I. De acordo com a autora, o
contrato de empreitada foi rescindido sem que ela fosse completamente remunerada
pelos serviços realizados. As corrés Gryps e Gryps Taquaral defenderam em sua
contestação que, de acordo com consultoria realizada pela Dexter Engenharia para
medição do serviço empreendido pela autora, apurou-se que esta tinha recebido valor
superior à obra efetivamente erigida, de forma que não restaria qualquer saldo credor à
requerente. Sustentaram, ainda, que os serviços prestados apresentaram diversos vícios,
de forma que tiveram que arcar com o custeio de reparos que se fizeram necessários,
além de a requerente ter retido indevidamente materiais da obra (fls. 878/900).
Assim, diante do contexto fático e da natureza da ação, foram
fixados os seguintes pontos controvertidos a serem elucidados por prova pericial (fls.
2290/2300):
“A modalidade da contratação entre as partes; o "quantum" de execução dos
serviços pela autora e a sua adequação; a existência de crédito em favor da
autora, considerando o preço estipulado, os serviços efetuados, as quantias
adimplidas, os eventuais custos de reparo por conta de má-execução e os
insumos retidos pela requerente, de propriedade da requerida GRYPS”.
Na apuração pericial realizada, consignou-se preliminarmente
que a análise foi “feita de forma indireta, baseadas fundamentalmente nos documentos
atinentes acostados aos autos, haja vista o lapso temporal entre a saída da AUTORA do
canteiro de obras (final do ano de 2013) e a realização da vistoria técnica in loco (15 de
agosto de 2017) (fls. 2437).
Assim, concluiu que, em relação à mão de obra contratada,
considerando que o fornecimento dos materiais necessários era obrigação da parte
requerida, o montante dos serviços executados atingiu R$ 5.722.989,97, ao passo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
11/23
amb
autora recebeu R$ 5.326.000,00 (fls. 2457). Apurou-se, desta maneira, o saldo credor em
favor da requerente na quantia de R$ 396.989,97, cujo montante reajustado resultou em
R$ 424.675,06 (fls. 2459).
Ao analisar os reparos noticiados pela Gryps e Gryps Taquaral,
considerou que apenas parte deles podiam ser atribuídos a falhas no serviço prestado pela
requerente, isto é, somente aqueles realizados nas galerias pluviais, redes de esgoto e
rede de água (fls. 2466). Assim, consignou que “os valores necessários para reparação
das irregularidades ou complementação/adequação dos serviços prestados pela
AUTORA, caracterizados como “resserviços”, correspondem a R$ 115.661,13” (fls.
2468).
Informou, ademais, que os insumos retidos pela requerente
totalizavam a quantia de R$ 97.679,45 (fls. 2469). Assim, descontado do crédito da
autora os valores referentes aos reparos e insumos retidos, concluiu que restava o saldo
credor atualizado de R$ 269.350,58 (fls. 2470).
Necessário apontar que, inicialmente, o perito entendeu que, em
relação aos serviços de proteção de drenagem nos muros de alas e reparos para drenagem
de voçoroca, os respectivos valores não podiam ser abatidos do crédito da autora tendo
em vista que não estavam previstos entre aqueles atribuídos à requerente ou por ela
executados (fls. 2461).
Após a juntada do laudo, outrossim, diante de pedido de
esclarecimentos, o expert reconheceu que os serviços de proteção de drenagem nos
muros de alas e reparos para drenagem de voçoroca se fizeram necessários “para sanar
deficiências em itens e serviços de implantação de dispositivos do sistema de drenagem
de águas pluviais executados sob responsabilidade da Autora que totalizam R$
193.174,64” (fls. 2672).
Na mesma oportunidade reconheceu ainda que se fizeram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
12/23
amb
necessários a) intervenções para corrigir o nível de implantação de tampões de ferro
fundido (R$ 3.960,00); b) consertos da ligação da rede de esgoto, implantada em locais
diversos do indicado no projeto, danificada na instalação de postes (R$ 4.000,00); c)
desobstrução da rede de esgoto (R$ 3.000,00). Diante disso, em novo cálculo, concluiu
que o crédito atualizado da autora era de R$ 5.199,84.
Pois bem, delineada as conclusões apresentadas na prova pericial,
forçoso reconhecer que o laudo não padece das deficiências apontadas pela recorrente.
De início, esclareça-se que, ao contrário do que afirma a
recorrente, o perito procedeu análise in loco do loteamento onde foram realizadas as
obras objeto de controvérsia nos autos. No entanto, diante do decurso do tempo e da
continuidade dada ao empreendimento, não mais era possível analisar a obra no estágio
em que a recorrente se retirou. Assim a análise pericial se baseou substancialmente em
documentos apresentados pelas partes.
Quanto às conclusões periciais, argumenta a FTA que não
restaram comprovadas falhas no serviço. No entanto, o laudo pericial é expresso em
indicar a existência de vícios nas obras (fls. 2466/2467):
“(...)
há
itens
claramente
relacionados
a
irregularidades
ou
complementação/adequação dos serviços prestados pela AUTORA, tendo em
vista ainda o comparativo entre o orçamento das obras e os serviços
efetivamente executadas pela FTA, caracterizados como “reesserviços”, quais
sejam:
1- Galeria Pluviais (Reparos)
• Rejunte interno de PV existente com argamassa
• Limpeza, rejunte e acabamento interno de poço de visita executado por
empresa anterior
• Sondagem e levantamento de tampão existente coberto pela pavimentação
executada por empresa anterior
2- Rede de Esgoto (Reparos)
• Corte e demolição de pavimento
• Reparo de pavimento
• Reconstrução de rede de esgoto 150 mm que estava com declividade
invertida executada por empresa anterior (Avenida 1), incluso remoção da
rede anterior, escavação, fornecimento de tubo e reaterro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
13/23
amb
• Limpeza, rejunte e acabamento interno de poço de visita executado por
empresa anterior
3- Rede de Água (vazamentos e consertos de rede quebrada na instalação dos
postes, pois estava em local divergente ao projetado)
• Remanejamento de tubo PVC DEFOFO 200 (devido aos postes)
• Conserto de rede de água (quebrada na instalação dos postes)
• Corte e demolição de pavimento
• Reparo de pavimento
• Conserto de rede de água em teste, incluso equipamento, sondagem,
escavação, material (tubo e conexões), reaterro e mão de obra
• Sondagem e levantamento de tampa de registro existente coberta pela
pavimentação executada por empresa anterior
• Sondagem de vazamento de água nas quadras G, H, X, incluso 7 dias de: 1
retroescavadeira, 2 ajudantes, 2 encanadores, 1 encarregado
Em seus esclarecimentos, o perito judicial reconheceu ainda que
outras reformas realizadas pelas corrés Gryps decorriam de má-execução imputada à
FTA. Neste ponto, não prosperam as alegações da recorrente de que tais conclusões
periciais estão embasadas em e-mail enviado por sócio das Gryps e planilhas
unilateralmente por estas elaboradas.
Em relação ao mencionado e-mail, verifica-se dos autos que
comunicou a Gryps que “por falta de correta conclusão dos canais de amortização e
dissipação das águas pluviais, voçorocas se formam e põem em risco o meio ambiente”
(fls. 255). Ocorre que, em resposta, a FTA reconheceu que havia necessidade de obras
para os canais de amortização e dissipação das águas pluviais (fls. 241).
Assim, é seguro concluir que os problemas relatados pela Gryps
são contemporâneos ao período em que a FTA foi responsável pela obra, de forma que a
recorrente não pode ser isentada de responsabilidade a respeito, já que tinha ciência e
concordou com a necessidade de adoção de medidas de contenção.
Quanto às planilhas elaboradas pela Gryps acerca dos restauros e
respectivos valores despendidos, necessário esclarecer que, como o próprio perito fez
constar no laudo, a prova foi produzida através da análise dos documentos disponíveis
nos autos e, portanto, juntados pelas partes, já que, diante do decurso do tempo, não mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
14/23
amb
era possível proceder avaliação da obra no estágio em que se encontrava quando da
retirada da recorrente.
Observe-se, ademais, que no cálculo do montante dos serviços
executados o expert adotou as medições realizadas pela FTA (R$ 5.722.989,97), isto é,
dados unilateralmente produzidos pela recorrente. No entanto, embora unilaterais, foram
adotados na quantificação da controvérsia estabelecida nos autos, isto porque, mediante
análise técnica, foram aqueles reputados adequados pelo perito, terceiro qualificado e
imparcial ao caso. Assim, do mesmo modo, merece prestígio a conclusão acerca dos
defeitos na obra empreendida pela recorrente. Isto porque, embora os dados iniciais
advenham de informações unilaterais das requeridas, tais elementos foram tecnicamente
analisados e se concluiu pela existência de nexo de causalidade entres os serviços
prestados e os reparos que se fizeram posteriormente necessários.
2.1.3. Cerceamento de defesa
Sustenta a recorrente que teve tolhido seu direito de defesa ao ser
impedida de produzir prova testemunhal, além de não ter tido acesso ao perito quando da
elaboração de laudo complementar.
Ocorre que, ao juiz, como destinatário da prova dos autos, é
autorizado o indeferimento de diligências que entenda desnecessárias ao deslinde da
causa, isto conforme expressa disposição do artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Sendo assim, a ausência de produção de prova testemunhal não pode ser
qualificada como cerceamento de defesa, em especial diante da questão eminentemente
técnica discutida nos autos.
Além disso, nota-se dos autos que todas as partes foram
devidamente intimadas dos pedidos de esclarecimentos acerca das conclusões periciais
(fls. 2578, 2581, 2602, 2663). A recorrente teve ainda oportunidade de apresentar
quesitos, os quais foram devidamente respondidos, além de ter juntado aos autos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
15/23
amb
documentos que entendia pertinentes. Sendo assim, houve correta observância do
contraditório e ampla defesa.
2.1.4. Compensação, ônus da prova e sentença extra petita
Conforme já mencionado, em que pese a prova pericial ter
concluído que parte do serviço prestado pela recorrente não foi devidamente remunerado
pelas tomadoras, verificou-se que estes serviços foram executados de forma inadequada,
o que importou em prejuízo às recorridas, obrigadas a reparar os vícios apresentados.
Assim foram descontados do crédito da autora os gastos das tomadoras com
“resserviços” e os materiais retidos pela requerente, restando a ela a quantia de R$
5.199,84.
A recorrente, porém, defende a impossibilidade do abatimento, na
medida em que a compensação dependeria de reconvenção da parte contrária, ou mesmo
de propositura de ação própria. Ocorre que, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, a compensação, na qualidade de defesa indireta de mérito, pode ser alegada
em sede de contestação, sendo desnecessário, assim, o pedido reconvencional:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 368 E 369 DO
CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM
CONTESTAÇÃO.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA
CELERIDADE PROCESSUAL. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE DEFESA
DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Cuida-se, na origem, de ação de despejo cumulada com cobrança de
aluguéis na qual o réu alega a ocorrência de compensação de dívidas.
2. A compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como
exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em
contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de
reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia
processual. Precedentes.
3. Hipótese em que o réu defende o não pagamento da dívida cobrada pelo
autor com base em compensação de dívidas, sem, contudo, formular pedido
de cobrança de eventual diferença de valores compensados. O acórdão
recorrido entendeu que a alegação de compensação se deu na via
inadequada, pois somente poderia ser feita em ação reconvencional.
4. Não é razoável exigir o ajuizamento de ação reconvencional para a
análise de eventual compensação de créditos, devendo-se prestigiar a
utilidade, a celeridade e economia processuais, bem como obstar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
16/23
amb
enriquecimento sem causa.
5. O Novo Código de Processo Civil no seu art. 343, atento aos princípios da
economia e da celeridade processual, adotou a concentração das respostas
do réu, facultando a propositura da reconvenção na própria contestação.
6. Recurso especial provido para que o tribunal local proceda a novo
julgamento da apelação, analisando o tema da compensação como entender
de direito.
(REsp 1524730/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015). (g. n.).
Desta forma, verificado o prejuízo das tomadoras do serviço,
conclui-se que as requeridas lograram comprovar fato extintivo do direito da autora.
Assim, uma vez quantificado o prejuízo, a medida correta era mesmo o abatimento
daquilo gasto na reparação do serviço executado pela autora, sem que isso tenha
significado aumento dos limites objetivos da lide.
A propósito:
COMPENSAÇÃO
Ação de cobrança
Defesa indireta de mérito

Alegação em contestação Possibilidade Demonstração de que a autora
assumira os pagamentos devidos por terceiro, possibilitando a realização de
compensação Inteligência dos arts. 304, 305, 368 e 369, todos do CC. É
possível a alegação de compensação em contestação, prescindindo da
apresentação de reconvenção, por constituir defesa indireta de mérito, e, no
caso, de rigor o acolhimento, diante da demonstração de que a autora
assumira pagamentos devidos por terceiro, possibilitando a realização da
compensação, como se depreende dos arts. 304, 305, 368 e 369, todos do CC.
HONORÁRIOS RECURSAIS Sentença proferida sob a égide do CPC/2015
Recurso não provido Fixação necessária, com fulcro no art. 85, §11o, do
CPC/2015: Em se tratando de sentença proferida sob a égide do CPC/2015,
mostra-se necessária a fixação de honorários devidos ao patrono do apelado,
em virtude do não provimento do recurso, com fulcro no §11o do mesmo
artigo.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

(TJSP;

Apelação
Cível
1000075-72.2017.8.26.0601; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Socorro - 1a Vara;
Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018)
Sociedade. Dissolução. Imóvel locado. Percepção exclusiva de alugueis por
um dos sócios. Rateio. Compensação com valores despendidos na melhoria e
na manutenção do imóvel. Desnecessidade de alegação em reconvenção.
Matéria que constitui defesa indireta de mérito, alegável na contestação.
Impossibilidade de compensação de valores referentes a outro imóvel e de
despesas com contrato de comodato firmado sem a anuência do outro
condômino. Liberalidade que não se presume. Prescrição não verificada.
Prazo aplicável é o comum do art. 205 do CC. Sentença em parte revista.
Recurso
parcialmente
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1001433-62.2017.8.26.0281; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itatiba - 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
17/23
amb
Cível; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018)
Civil. Ação de cobrança. Contrato verbal de prestação de serviço de mão de
obra de impermeabilização. Sentença de procedência em parte, determinando
o abatimento do valor suportado pela ré em razão da prestação do serviço
defeituoso. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Elementos dos
autos que não amparam a pretensão recursal. Ré que se desincumbiu do seu
ônus (art. 373, II, do CPC), relativamente ao vício na prestação do serviço
pela autora. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à
causa.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004499-32.2018.8.26.0405; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
Necessário observar, por fim, que, quanto ao pagamento do saldo
restante da compensação (R$ 5.199,84), ficam solidariamente obrigadas as corrés Gryps
Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A e Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A,
posto que, reconhecida a legitimidade passiva desta última, a condenação a ela se
estende.
1.5. Prescrição e decadência
Defende a recorrente o perecimento do direito de ressarcimento
pelas falhas verificadas na empreitada, isto com base no disposto no artigo 618,
parágrafo único, do Código Civil:
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim
em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra
que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias
seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.
No entanto, sobre o artigo 618, do Código Civil, ensina a
doutrina:
“O dispositivo consagra dois prazos diferentes. No caput está previsto um
prazo de garantia legal específico para os casos de empreitada, a ser
respeitado pelo empreiteiro. O prazo de cinco anos refere-se à estrutura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
18/23
amb
prédio, à sua solidez e à segurança (prazo decadencial). O prazo específico
para resolução (redibição) do negócio jurídico celebrado é de 180 dias,
contados do aparecimento do problema, desde que o direito esteja fundado na
presença do vício mencionado no caput, ou seja, um problema estrutural do
prédio. Esse prazo é também decadencial, pois a ação redibitória é
essencialmente constitutiva. Por outra via, para que o dono da obra pleiteie
perdas e danos em decorrência de alguma conduta lesiva provocada pele
empreiteiro, deve ser aplicado o artigo 206, § 3o, inc. V, do CC (prazo
prescricional de 3 anos), em caso de sua responsabilidade extracontratual; ou
mesmo do art. 27 do CDC (prazo prescricional de 5 anos), havendo relação
jurídica de consumo. Esse é o teor do Enunciado n. 181 do CJF/STJ,
aprovado na III Jornada de Direito Civil: “o prazo referido no art. 618,
parágrafo único, do CC refere-se unicamente à garantia prevista no caput,
sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do
contrato de empreitada, demandar perdas e danos”. (...) No que concerne ao
prazo para se pleitear indenização por descumprimento contratual que
ocasiona prejuízos (responsabilidade civil contratual), estou filiado à posição
do STJ que aplica o prazo geral de 10 anos do art. 205 do Código Civil de
2002”1.
O prazo decadencial de 180 dias, portanto, tem aplicabilidade na
resolução do negócio jurídico, quando o vício esteja fundado na solidez e segurança do
trabalho. Na hipótese de pretensão de ressarcimento por descumprimento contratual, que
é o caso dos autos, incide o prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil, isto é, 10
anos
e não o prazo prescricional do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil
(responsabilidade extracontratual), como defende o recorrente.
Confira-se:
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR. CONTRATO
DE
EMPREITADA
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
CONSTRUTOR
PELA
SOLIDEZ
E
SEGURANÇA DA OBRA COM BASE NO ART. 1.056 DO CCB/16 (ART. 389
CCB/02). AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Controvérsia em torno do prazo para o exercício da pretensão
indenizatória contra o construtor por danos relativos à solidez e segurança da
obra.
2. Possibilidade de responsabilização do construtor pela fragilidade da obra,
com fundamento tanto no art. 1.245 do CCB/16 (art. 618 CCB/02), em que a
sua responsabilidade é presumida, ou com fundamento no art. 1.056 do
CCB/16 (art. 389 CCB/02), em que se faz necessária a comprovação do ilícito
contratual, consistente na má-execução da obra. Enunciado 181 da III
Jornada de Direito Civil.
3. Na primeira hipótese, a prescrição era vintenária na vigência do CCB/16
1 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 10. ed. São Paulo: Método, 2020. p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
19/23
amb
(cf. Sumula 194/STJ), passando o prazo a ser decadencial de 180 dias por
força do disposto no parágrafo único do art. 618 do CC/2002.
4. Na segunda hipótese, a prescrição, que era vintenária na vigência do
CCB/16, passou a ser decenal na vigência do CCB/02.
Precedente desta Turma.
5. O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento das falhas
construtivas, sendo que a ação fundada no art. 1.245 do CCB/16 (art. 618
CCB/02) somente é cabível se o vício surgir no prazo de cinco anos da
entrega da obra.
6. Inocorrência de prescrição ou decadência no caso concreto.
7. Recurso especial da ré prejudicado (pedido de majoração de honorários
advocatícios).
8. RECURSO ESPECIAL DA AUTORA PROVIDO, PREJUDICADO O
RECURSO ESPECIAL DA RÉ.
(REsp 1290383/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 24/02/2014)
2.1.6. Enriquecimento sem causa
Diante do contexto delineado, não tem amparo a alegação da
apelante de que a compensação importa em enriquecimento sem causa da parte contrária.
Se cabia às tomadoras de serviço o pagamento pelo trabalho realizado, cabia à recorrente,
por outro lado, à prestação do serviço tal como previsto contratualmente.
Portanto, não pode a recorrente se eximir de responsabilidade sob
o fundamento de que a ocorrência de erosão era esperada e não guarda qualquer relação
com a qualidade do serviço prestado, e isto porque a prova pericial reconheceu a
existência de nexo de causalidade entre os danos e a conduta da recorrente.
Especificamente, verificou “deficiências em itens e serviços de implantação de
dispositivos do sistema de drenagem de águas pluviais executados sob responsabilidade
da autora”.
2.1.7. Deficiência de fundamentação na sentença
Por fim, não se verifica defeito de fundamentação na sentença
impugnada, na medida decisum enfrenta os argumentos relevantes ao deslinde da ação. É
certo que, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
20/23
amb
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora
convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016). Nota-se ainda que a sentença indica com
clareza os motivos que levaram à decisão adotada, de forma que não há que se falar em
nulidade de fundamentação.
Neste sentido:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de
defesa. Afastamento. Desnecessidade de produção de prova oral ante a
existência de elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, não
estando o Magistrado obrigado a deferi-la apenas porque houve
requerimento nesse sentido. Inteligência dos artigos 130 do CPC/73 e 370 do
CPC/15.
Preliminar
de
ausência
de
fundamentação.
Afastamento.
Apresentação suficiente dos fundamentos de fato e de direito que embasaram
o provimento jurisdicional. Fundamentação concisa que não se confunde com
omissão. A fundamentação sucinta ou concisa, mas que indique com clareza
os motivos que levaram o juiz a decidir como decidiu, não é causa de
nulidade processual. Relação de consumo configurada. Compra e venda de
veículo usado. Restrição judicial incontroversa. Privação, pela consumidora,
do uso do bem, em virtude de superveniente apreensão. Falha no
fornecimento do produto. Presença de nexo de causalidade entre a conduta
ilícita praticada pela apelante e os danos sofridos pela apelada.
Responsabilidade civil objetiva por fato do produto. Inteligência dos artigos
12, 13 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, além dos artigos
186 e 927, ambos do Código Civil. Alegação de que a r. sentença seria extra
petita. Desacolhimento. A pretensão de reparação de ordem moral deduzida
na inicial abarca os danos sofridos pela apelada como um todo e não apenas
aqueles especificamente decorrentes do lançamento indevido de débitos
relativos ao IPVA e infrações de trânsito. Honorários advocatícios de
sucumbência adequadamente arbitrados em 20% do valor da condenação.
Percentual que remunera condignamente o trabalho realizado pelo causídico
da apelada e atende aos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/73 e do art. 85,
§ 2o, do CPC/15. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível
0005072-86.2012.8.26.0441; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 29/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016).
Ação declaratória cumulada com pedido de indenização e anulação de
protesto. Inexistência de vício de fundamentação na sentença.
Fundamentação objetiva e assertiva, que enfrentou todos os argumentos
capazes de infirmar sua conclusão. Contrato de compra e venda. Bem que
apresentou defeitos em lança hidráulica e lança mecânica. Autor que, diante
da necessidade de reparos, sustou cheque destinado ao pagamento da última
parcela da compra. Cártula levada a protesto pelo réu. Sentença que,
corretamente, reconheceu o protesto como indevido. Réu que, tão logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
21/23
amb
cientificado pelo autor, assumiu a total responsabilidade pelo reparo das
lanças, sem opor qualquer óbice de cunho contratual ou limitação de
garantia. Parte do valor do ressarcimento que, conforme avençado pelas
partes, seria abatido do cheque dado em pagamento. Protesto indevido,
porquanto não mais representava valor que era devido ao réu. Dano moral
devido. Natureza in re ipsa. Diminuição do quantum indenizatório, à luz de
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente
reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1014771-56.2016.8.26.0114; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro:
12/06/2020)
2.2. Recurso interposto pela Corré SP 46 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Mantida a sucumbência da parte autora, a sentença merece
reforma para dar provimento ao recurso interposto pela SP 46 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
2.2.1. Legitimidade recursal
Reconheça-se que, ao contrário do apontado pela FTA
Desenvolvimento Imobiliário S/A em suas contrarrazões, há legitimidade recursal da
requerida em postular a majoração de honorários advocatícios. Isto porque, neste caso, há
legitimação concorrente entre a parte e o advogado. Neste sentido, o “Superior Tribunal
de Justiça entende que também a parte poderá recorrer em nome próprio do capítulo
referente aos honorários advocatícios, e nesse caso sua legitimação será extraordinária
(nome próprio em defesa de outrem).2”
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LEGITIMIDADE
PARA
RECORRER.
PARTE
OU
ADVOGADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O STJ pacificou o entendimento segundo o qual tanto a parte quanto o
advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que
cuida de honorários advocatícios. Precedentes.
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil Volume único. 12. ed.
Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1614.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
22/23
amb
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n.
83/STJ).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.
(REsp 440.613/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 461)
Neste Tribunal:
Processual. Honorários sucumbenciais. Apelo visando a majoração.
Legitimidade para a formulação da pretensão recursal da parte, em nome
próprio, não obstante do advogado o interesse em discussão. Atuação
daquela como substituta processual do advogado. Hipótese de legitimação
extraordinária não expressamente prevista em lei mas consagrada na praxe e
referendada pela doutrina e pela jurisprudência. Preliminar de
inadmissibilidade afastada. Recurso conhecido. Processual. Locação.
Despejo. Desistência da ação, por parte da autora, homologada. Condenação
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos fiadores-
réus. Insurgência desses últimos. Fixação pela r. sentença em 10% do valor
atualizado da causa que se justifica nas circunstâncias. Brevidade da atuação
do advogado, pequena complexidade e singeleza do desfecho que
recomendam a adoção do percentual legal mínimo. Base de cálculo outrossim
que deve mesmo ser o valor da causa, não o valor do débito locatício em
cobrança, pela inexistência de condenação em torno dele. Juros moratórios
corretamente atrelados, quanto ao termo inicial de contagem, ao trânsito em
julgado. Art. 85, § 16, do CPC. Correção monetária, outrossim, desde o
ajuizamento, mediante atualização do referencial correspondente ao valor da
causa. Súmula no 14 do STJ. Sentença reformada em pequena escala, apenas
para suprimir referência contraditória à atualização desde a data de sua
prolação. Apelação dos réus parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível
1029612-44.2016.8.26.0506; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).
PREPARO
Agravo de Instrumento
Decisão que julgou deserta a
apelação, por se tratar de recurso que visa à majoração de honorários
advocatícios Modificação que se impõe Recurso de apelação visando a
majorar a verba honorária
Legitimidade tanto do advogado, em nome
próprio, quanto em nome da parte que representa Hipótese em que interpôs
o recurso em nome desta, beneficiária da Assistência Judiciária Art. 9o da
Lei 1.060/50 Aplicabilidade Benefícios que compreendem todos os atos
do processo
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Decisão
reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2268750-17.2015.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2016; Data de Registro:
25/02/2016).
2.2.2. Honorários advocatícios sucumbenciais
Os honorários de sucumbência foram arbitrados por equidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108080-13.2015.8.26.0100 - Voto no 2070
23/23
amb
R$ 1.000,00. No entanto, considerando que a ação possui conteúdo econômico aferível,
incide na hipótese o disposto no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Arbitra-se, desta forma, honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, quantia que se mostra compatível com a complexidade da causa e o
trabalho desenvolvido pelos causídicos, que será devida individualmente a cada um dos
patronos das corrés.
3. Em face do exposto, dá-se i) parcial provimento ao recurso
interposto pela FTA Desenvolvimento Imobiliário para manter no polo passivo da ação a
Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A, e, assim, estender a ela a condenação da
Gryps Taquaral Desenvolvimento Imobiliário S/A, ficando ambas as corrés
solidariamente obrigadas ao pagamento à parte autora de R$ 5.199,84, quantia a ser
corrigida pela tabela prática deste Tribunal desde o ajuizamento da demanda, acrescida
de juros de 1% ao mês desde a citação; e ii) provimento ao recurso interposto pela SP 46
Empreendimentos Imobiliários Ltda para arbitrar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa.
FRANCISCO SHINTATE
Relator